Tribunal: TJBA
Processo: 8069135-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069135-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONDE

Advogado(s)
:
ITALO DE SOUZA DANTAS MOREIRA

AGRAVADO: AGDA CLEMENTE SANTOS e outros (21)

Advogado(s)
:
RAINILDES DOS SANTOS CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDORES PÚBLICOS.
VERBA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO
PISO SALARIAL DE ENFERMAFEM
.
BLOQUEIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA DESACERTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO DEMONSTRADO.
QUESTÕES MERITÓRIAS. EXAME RESERVADO AO JUÍZO ORIGINÁRIO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8069135-11.2024.8.05.0000
, da Comarca de Conde, em que figuram, como Agravante,
MUNICÍPIO DE CONDE
, e, como Agravados,

AGDA CLEMENTE SANTOS
e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07